Tribunal: TCU
Processo: 032.630/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em razão de não atingimento do objeto do Convênio CTR/MB 10.021/2007, Siafi 599823, celebrado em 20/12/2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em desfavor dos Srs. Valdir Ganzer e Moisés Moreira dos Santos e da Secretaria de Estado de Transportes do Pará (Setran/PA), em razão de não atingimento do objeto do Convênio CTR/MB 10.021/2007, Siafi 599823, celebrado em 20/12/2007, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar iliquidáveis as presentes contas, ordenando o seu trancamento, com fundamento nos arts. 20 e 21 da Lei 8.443/1992 c/c art. 211 do Regimento Interno do TCU; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra e aos responsáveis.